Tribunal: STF
Processo: ARE 660424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Desvio de função. Diferenças salariais. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente - Decreto nº 20.910/32 -, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.



    2. Ausência da repercussão geral do tema relativo ao direito, ou não, de servidor ao pagamento de diferenças salariais e de gratificações decorrentes do exercício de função em cargo diverso daquele para o qual foi admitido no serviço público.



    3. Agravo regimental não provido.